Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726475-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: JOAO GUILHERME DO EGITO OLIVEIRA RACOES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FVO - BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 235694217 – autos principais), proferida nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. no 0702196-50.2025.8.07.0002) ajuizado em desfavor de JOAO GUILHERME DO EGITO OLIVEIRA RACOES que, reconheceu a abusividade da clausula de eleição de foro e declinou a competência em favor da Comarca de Recife/PE, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de execução de instrumento particular de confissão de dívida. Vê-se que a parte ré é domiciliada em Recife - PE e a parte autora possui sede em Planaltina - DF.Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica de direito material subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento desua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território,não pode ser exercida de modo aleatórioe desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especialem relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate decompetência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”).No entanto, referida Súmula vem sendoreproduzida de modo acríticorepetidamentepela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, comono caso dos autos, em queo autornão obedece a nenhum critério legalde definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Ademais, a Lei n.o 14.879/2024 modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, para dispor que: "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (g.n.) A mesma Lei reafirmou a possibilidade de o Juízo declinar de ofício da competência nestas hipóteses, incluindo o §5o no mesmo dispositivo legal, com a seguinte redação: "§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício" (g.n.) Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de ID 234314432, cláusula 5.1. Por consequência, nos termos do art. 63, §§1o, 3o e 5o do CPC, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Recife- PE. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos. Em suas razões recursais (ID 73504353), a agravante sustenta que a eleição do foro de Brasília/DF é válida e pertinente, uma vez que, embora sua sede seja em Planaltina/DF, possui filial e escritório administrativo em Brasília/DF, comprovável por seus atos constitutivos e CNPJ. Destaca que tal fato afasta a alegação de eleição aleatória ou abusiva. Invoca, ainda, jurisprudência consolidada do TJDFT e a Súmula 33 do STJ, que vedam o declínio de competência relativa de ofício, especialmente fora de relação de consumo e em face da prorrogação voluntária da competência. Afirma que a escolha do foro não foi aleatória, mas sim plenamente pertinente, por se tratar de um dos seus domicílios e local de concentração de suas atividades administrativas, estando em consonância com o artigo 63, § 1o, do CPC. Destaca que a demanda foi distribuída no foro de Brasília/DF, eleito contratualmente pelas partes na "CLÁUSULA QUINTA" do "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças" Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para obstar a remessa dos autos a Recife/PE e permitir o regular processamento na 03a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 73511105). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que, ainda que não esteja expressamente previsto no rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão relacionada à definição de competência. Assim, no âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), o c. STJ firmou a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Logo, na hipótese, verifica-se a urgência, porquanto a demora poderá ocasionar na inutilidade do julgamento, visto que a remessa do feito de origem para juízo em outra unidade da federação resultará em demora indesejada na solução da questão relativa à competência do juízo para a causa. Assim, o presente recurso deve ser admitido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. A controvérsia recursal reside em dirimir o Juízo competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, fundada em um instrumento particular de confissão de dívida, firmado em 27/03/2024. O instrumento estabeleceu cláusula de eleição de foro e elegeu Brasília para dirimir qualquer dúvida, controvérsia ou qualquer conflito (ID 234314432 – pág. 7, dos autos de origem). Todavia, o juízo a quo, de ofício, declinou de sua competência para a Comarca de Recife/PE. In casu, a relação estabelecida entre as partes, pessoas jurídicas, é de natureza negocial, ou seja, de interesse privado, podendo ser prorrogada. Com efeito, a confissão de dívida constitui nova obrigação. Destaque-se que a eleição de foro está de acordo com o estabelecido no art. 63 do CPC: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, e em seu §1o estabelece que: “A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 21, II, E 63, AMBOS DO CPC. ESTIAGEM PROLONGADA. CONTRATO ALEATÓRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM SEDE NO EXTERIOR. DÓLAR AMERICANO. LEGALIDADE. AUMENTO ELEVADO DA COTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO NÃO CONFIGURADO. RISCO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se na confissão de dívida foi convencionado pelas partes o local para dirimir quaisquer questões oriundas do contrato, com exclusão de qualquer outro, em consonância com art. 63 do CPC, não há razão para declinar da competência para a comarca onde os executados têm domicílio. (...) (Acórdão 1435274, 07184200820218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Destacou-se. Dessa forma, apesar de a agravante possuir estabelecimento em Goiana/PE, observa-se que sua sede principal se situa em Brasília/DF, tendo as partes, com o arbítrio que lhes é inerente, concordado com a eleição do foro já mencionada para a resolução dos conflitos oriundos do ajuste. Feitas essas ponderações, a cláusula de eleição convencionada no contrato deve ser respeitada, sendo a justificativa plausível e legal para o ajuizamento da ação perante o Juízo originário. Não estando configurada aleatoriedade nem abusividade na referida cláusula de eleição de foro e por se tratar de competência relativa, incide o entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça ao prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Insta salientar que também não está evidenciada desigualdade entre os contratantes ou prejuízo ao direito de defesa do executado, relembrando não se tratar de relação de consumo. Por isso, deve ser respeitada a autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato. E, como não existe abusividade manifesta e/ou escolha aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste até que um dos interessados se pronuncie em sentido contrário, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 63 do Código de Processo Civil1. Em casos análogos, assim já se manifestou esta Corte Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADOS. SÚMULA 335 DO STF. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Inteligência do art. 781, inciso I, do CPC, 2. Conforme enunciado da Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal:"É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato". 3. Não se estando diante de competência absoluta, mas, sim, de relativa, esta é fixada no momento da propositura da ação. 4. Mesmo que a parte não demande no lugar correto, a competência só pode ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do CPC. 5. Conforme enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça:"A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 6. No caso, o foro escolhido pelas partes deve ser mantido, não podendo a ação ser declinada de ofício pelo Juízoa quo, inclusive, por inexistir abusividade e prejuízo às partes . 7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1808045, 07456843220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) -Destacou-se. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. 1. Consoante a regra inserta no artigo 63 do Código de Processo Civil, as partes contratantes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 1.1. A propositura de demanda judicial no foro eleito contratualmente pelas partes litigantes não configura hipótese de escolha aleatória do juízo para processar e julgar a demanda. 2. Em se tratando de hipótese de competência territorial, de natureza relativa, não é permitido ao magistrado dela declinar de ofício, nos termos da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1428224, 07141492220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante de todo o exposto, DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o regular processamento da ação pelo Juízo ao qual originalmente distribuída - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator